Tribunal: STF
Processo: HC 119185
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. 2. Ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Determinação de baixa imediata dos autos para início da execução da pena, independentemente da publicação do acórdão e do trânsito em julgado da condenação. 3. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.